Tribunal: STF
Processo: RHC 56553
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-15
Data de publicação: 1978-09-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. DELITO DE TRÂNSITO (ART. 129 PAR 6 DO CP).
PORTARIA JUDICIAL QUE INSTAURA PROCEDIMENTO SUMARISSIMO CONTRA
PESSOA CUJA INDICIAÇÃO SÓ VEIO A SER PEDIDA PELO PROMOTOR MAIS DE
TRES MESES APÓS O FATO E QUE, ALÉM DISSO, ACUSA OUTRO INDICIADO, O
PRINCIPAL CAUSADOR DO ACIDENTE (MOTORISTA NÃO HABILITADO), SOMENTE
PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 32. HIPÓTESE DE RITO SUMARIO (ART.
539 DO CPP) E NÃO DE RITO SUMARISSIMO (ART. 531 DO CPP, CC ART. 1,
PAR 1, DA LEI 4.611/65). DESIGUALDADE DE TRATAMENTO INJUSTIÇADA.